Tribunal: CARF
Processo: 10283.721316/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721316/2008-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.927 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONTRATOS COM PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. DIFERIMENTO DA TRIBUTAÇÃO.
Acórdão que tenha decidido que a pessoa jurídica no lucro real não pode
pretender diferir a tributação de receita quando deduz os custos
correspondentes pelo regime de competência não serve de paradigma para caso
de lançamento contra pessoa jurídica no lucro presumido. No caso das
empresas optantes pelo regime do lucro presumido, o lucro é calculado
mediante a aplicação de um percentual de presunção sobre a receita, de modo
que diferir a tributação de uma determinada receita já é, automaticamente,
diferir uma parcela do lucro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721316/2008-29
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.927 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721316/2008-29

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1802-001.454, proferido pela 2a Turma Especial da 2a Câmara da 1a Seção em
08 de novembro de 2012, assim ementado e decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. RECEITA DIFERIDA.
CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
O art. 409 do Regulamento do Imposto de Renda possui previsão no sentido de
que os serviços prestados a órgãos públicos podem ter reconhecimento de
receita diferida. Assim, mesmo que o regime utilizado pela pessoa jurídica no
ano-calendário seja de competência, é possível preenchidos os requisitos
delineados pelos arts. 407 a 409 do RIR/99 e do art. 10 do Decreto-Lei
n°1.598/77, a adoção de casos específicos como regime de caixa.
Contabilmente o fato deve restar comprovado pelos Livros Caixa, Diário e
Razão, comprovando-se o recebimento e o cômputo da receita no respectivo
período.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A Turma a quo permitiu o reconhecimento da receita de forma diferida, para o
momento do recebimento, com base no artigo 409 do RIR/99 e no artigo 10, §3° do Decreto-Lei
n° 1.598/1977, para o contribuinte em questão, optante pelo lucro presumido.
Ciente do Acórdão em 21/03/2013, conforme Despacho de Encaminhamento
constante às fls. 206, a recorrente protocolou o seu Recurso Especial, em 03/04/2013. Suscitando
divergência com relação aos seguintes precedentes:
1) Quanto ao diferimento de receita:
Acórdão paradigma 101-93.881
IRPJ
—
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
—
CORREÇÃO
MONETÁRIA — LEI 8.200/91 (ART. 3o, I, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI 8.682/93).
CONSTITUCIONALIDADE. A Lei 8.200/91, (1) em nenhum momento,
modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao
balanço de 1990; (2) nem determinou a aplicação, ao período‐base de 1990, da
variação do IPC, (3) tão somente reconheceu os efeitos econômicos
decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária. O art 3o, I (Lei
8.200/91), prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real,
constituiu‐se como favor fiscal ditado por opção política
legislativa.Inocorrência, no caso, de empréstimo compulsório (STF - Recurso
Extraordinário no 301.465‐5 Minas Gerais).
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.927 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721316/2008-29

DIFERIMENTO
CONTÁBIL
DE
RECEITAS
AUFERIDAS
DE
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - Inaplicável à espécie, a autorização do
artigo 360 do RIR/94, que permite à contribuinte, prestadora de serviços a
entidades governamentais, diferir a tributação do lucro até a sua realização. No
caso, a pessoa jurídica diferiu integralmente a receita até a sua realização pelo
regime de caixa, deduzindo indevidamente, os custos correspondentes pelo
regime de competência.
IRPJ — DIFERIMENTO FISCAL DE LUCROS AUFERIDOS EM
CONTRATOS FIRMADOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS —
Nos termos do artigo 360 do RIR/94, é permitido à contribuinte, no caso,
empresa prestadora de serviços fornecidos através de contratos com base em
preço unitário, para pessoa jurídica de direito público, empresa sob seu
controle; empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária,
diferir a tributação do lucro até a sua realização.
EXCLUSÃO
DE
VALORES
RELATIVOS
A
PROPAGANDA
ELEITORAL/HORÁRIO GRATUITO — BENEFÍCIO FISCAL — GLOSA ‐
Para ser admitida a glosa pelo aproveitamento indevido do benefício fiscal em
valor maior que o admitido pela legislação, é mister que a fiscalização
demonstre,com base nas grades de programação da empresa, os valores
indevidamente utilizados a título de exclusão. Caso contrário, o lançamento
não deve ser mantido em razão da fragilidade e incerteza, não condizentes com
o princípio da verdade material que rege o processo administrativo tributário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA ‐ PIS/REPIQUE ‐ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - A
solução dada ao litígio principal, que manteve parcialmente a exigência em
relação ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplica-se aos lançamentos
decorrentes relativos ao PIS/Repique e a CSLL.

2) Quanto ao ajuste de matéria tributável:
Acórdão paradigma 103-20.451
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA ‐ OMISSÃO DE RECEITA
OPERACIONAL
‐
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL ‐ Comprovado, por meio de diligência fiscal, equívocos na
determinação da matéria tributável, sua revisão pela autoridade julgadora é
medida que se impõe.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
‐
IRRF/ILL
‐
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ‐ PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL ‐ PIS ‐CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL ‐ A decisão proferida no processo relativo ao imposto de renda pessoa
jurídica estende seus efeitos aos processos decorrentes, tendo em vista a
estreita correlação entre os procedimentos principal e decorrentes.
Recurso de ofício negado.
Em 11 de dezembro de 2015, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial, consignando:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.927 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721316/2008-29

Do cotejo entre as ementas e os votos condutores dos arestos, recorrido e paradigmas,
verifica-se que o tratamento foi diferenciado vez que, no recorrido concluiu-se que os
serviços prestados a órgãos públicos podem ter reconhecimento de receita diferida, nos
termos do art. 409 do Regulamento do Imposto de Renda. Assim, mesmo que o regime
utilizado pela pessoa jurídica seja o de competência, é possível a adoção de casos
específicos como regime de caixa, uma vez preenchidos os requisitos dos arts. 407 a
409 do RIR/99 e do art. 10 do Decreto-Lei no 1.598/77.
A decisão recorrida afirma que contabilmente o fato deve estar demonstrado nos Livros
Caixa, Diário e Razão, comprovando-se o recebimento e o cômputo da receita no
respectivo período.
Quanto ao paradigma no 101-93.881, entende que todas as receitas devem ser
contabilizadas e incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, pois
o Regulamento do Imposto de Renda autoriza somente o diferimento da tributação do
lucro proporcional à receita não recebida até a data do balanço de encerramento do
período de apuração e não o diferimento da receita não recebida.
Já o paradigma 103-20.451, concluiu que sendo comprovado, por meio de diligência
fiscal, os equívocos na determinação da matéria tributável, é necessário sua revisão pela
autoridade julgadora.
A Fazenda Nacional afirma que todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica devem
ser reconhecidas dentro do próprio período-base de incidência, de acordo com o regime
de competência, inclusive aquelas referentes aos contratos firmados com entidades
governamentais, nos termos do art. 409 do RIR/99.
No que se refere ao ajuste da matéria tributável, a Fazenda alega que o presente
lançamento se torna necessário, com o intuito de preservar a constituição do correto
montante do crédito tributário, considerando-se o equívoco na apuração do tributo
devido pelo contribuinte.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade e o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.927 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721316/2008-29

do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
O sujeito passivo contesta a admissibilidade do paradigma 101-93.881,
observando eu este tratou de hipótese de empresa optante pelo lucro real, sendo que o seu caso é
de opção pelo lucro presumido.
De fato, o paradigma 101-93.881 tratou de caso em que a empresa, optante pelo
regime de lucro real, pretendeu diferir apenas o reconhecimento das receitas, mas realizou a
dedução das despesas imediatamente. Foi neste cenário que o voto condutor de tal acórdão
afirmou que o diferimento se dá quanto à parcela do lucro (isto é, receitas menos despesas)
referente à operação, de modo que diferir apenas as receitas, como pretendeu a contribuinte
naquele caso específico, resultaria em distorção do resultado tributável, in verbis:
(...)
Diante do exposto, conclui‐se, sem sombra de dúvidas, que todas as receitas auferidas
pela pessoa jurídica, devem ser reconhecidas dentro do próprio período‐base de
incidência, de acordo com o regime de competência, inclusive aquelas relativas aos
contratos firmados com entidades governamentais. Porém, no presente caso, existe a
autorização legal para o diferimento da parcela do lucro proporcional à receita não
recebida até a data do balanço de encerramento do período de apuração.
É muito lógica determinação no sentido de possibilitar o diferimento do lucro apurado
com entidades governamentais, e não da receita como quer a recorrente, pois, naquele
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.927 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721316/2008-29

caso, não haverá qualquer alteração no resultado das demais atividades da pessoa
jurídica, o qual permanecerá intocável, pois o diferimento incidirá somente sobre o
resultado apurado. Por outro lado, o diferimento das receitas provoca uma alteração no
resultado das demais operações da empresa, com a redução indevida do mesmo, pois os
custos e as despesas necessários ao auferimento das receitas que foram diferidas,
passam a incidir sobre o resultado do período‐base em que não houve o correspondente
reconhecimento das receitas, isto é, os custos são antecipados, enquanto que as receitas
são diferidas.
(...)
Ora, no caso das empresas optantes pelo regime do lucro presumido, tal discussão
sobre a segregação do reconhecimento de despesas e receitas sequer é cabível, já que em tal
regime não há a dedução fiscal de quaisquer despesas específicas. Para estas, em que o lucro é
calculado mediante a aplicação de um percentual de presunção sobre a receita, diferir uma
determinada receita já é, automaticamente, diferir uma parcela do lucro.
Neste sentido, de fato o acórdão 101-93.881 não é paradigma para o caso dos
autos, eis que a decisão ali se pautou em contexto fático e jurídico essencialmente distinto do
caso dos autos.
A inadmissibilidade do recurso quanto ao tema do diferimento da receita já basta
para resultar no não conhecimento do recurso, já que a segunda matéria colocada para exame no
recurso especial da Fazenda Nacional é subsidiária, e diz respeito apenas à forma de cálculo.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital